Tribunal: TJDFT
Processo: 0709112-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0709112-79.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LENOMAR ARAO APELADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO DEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA Defiro a gratuidade de justiça requerida, uma vez que a autora/apelante (aposentada pelo INSS) comprova que sua renda liquida é de aproximadamente R$ 6.100,00 e, além dos gastos ordinários, ainda arca com prestação de financiamento imobiliário (R$ 2.666,68), de modo que eventual condenação ao pagamento de honorários recursais tem potencial para comprometer seu sustento. Todavia, a gratuidade ora concedida à autora/apelante não tem efeito retroativo, não alcançando os honorários de sucumbência contra ela fixados na sentença. P. I. Após, voltem conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator